Tribunal: STF
Processo: Rcl 51183
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 637.485-RG (Tema 564). Matéria já apreciada por esta Suprema Corte na Rcl 50.273. Reiteração. Tríplice identidade. Coisa julgada. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Williames Pimentel de Oliveira, com fundamento nos artigos 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do processo nº 0601867-31.2018.6.22.0000, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 637.485-RG (Tema 564).



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra proposta representação contra Saulo Moreira da Silva, primeiro suplente de Deputado Estadual nas eleições de 2018, perante o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, pela prática de captação ilícita de sufrágio. A Corte Regional julgou procedente o pedido, aplicadas as penas de multa e cassação do diploma.



    Em seguida, ao negar seguimento ao recurso ordinário, o Tribunal Superior Eleitoral determinou o recálculo do quociente eleitoral e partidário relativo ao cargo de deputado estadual de Rondônia, sem computar os votos obtidos pelo suplente, cuja posse estava marcada para 13.9.2021, ante a existência de cargo vago na Assembleia Legislativa de Rondônia.



    A decisão foi mantida pelo Plenário do TSE, ao exame do agravo interno no recurso ordinário.



    O reclamante reporta ser o segundo suplente de deputado estadual, razão pela qual ingressou no feito de origem como assistente simples, demonstrado o interesse jurídico na causa.



    3. Sustenta que a decisão reclamada, ao alterar as regras fixadas para o pleito de 2018 determinando a retotalização dos votos, violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 637.485-RG, uma vez não ter aplicabilidade imediata as decisões do TSE que, no curso do pleito eleitoral, implique mudança de jurisprudência.



    4. Alega que com a recontagem dos votos, seu partido/coligação MDB-PV perdeu uma cadeira de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, tirando assim seu direito de assumir o cargo, já empossado candidato de outra legenda.



    5. Aduz que, nos termos da Res.-TSE nº 23.554/2017, que regulamentou as eleições de 2018, os votos obtidos por candidatos com registro deferido e posteriormente cassados por decisão publicada após a eleição seriam contados para a legenda.



    6. Argumenta que a viragem jurisprudencial não pode ser aplicada de imediato, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica e da anterioridade eleitoral, previsto no art. 16 da Constituição.



    7. Requer a concessão de medida liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, no tocante à determinação de recontagem dos votos, bem como para que seja determinada a posse do reclamante como Deputado Estadual, até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido, confirmando a liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Verifico que o objeto da presente reclamação coincide com o da Rcl 50.273, de minha relatoria, a qual neguei seguimento em decisão publicada em 24.11.2021, cujo trânsito em julgado operou-se em 16.12.2021.



    2. Ressalto que além da identidade de matérias, os feitos atacam o mesmo acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do processo nº 0601867-31.2018.6.22.0000, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade (art. 485, V, do CPC/2015), situação que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante a existência de coisa julgada.



    3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o reconhecimento de coisa julgada apta a impedir o válido prosseguimento do processo, pressupõe a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, consoante ocorrido na hipótese vertente (AO 2.593 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    4. Dessa forma, ausente modificação no estado de fato ou de direito, compreender em sentido diverso infringiria o art. 505 do CPC, segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Agravante reitera pedido constante de outra reclamação. 3. Reclamação anterior julgada improcedente porque não constatada ilegalidade manifesta a configurar afronta à Súmula Vinculante 56. Mérito devidamente apreciado, a evidenciar reiteração de pedido, o que é inadmitido pela jurisprudência da Corte. Precedente. 4. Agravo improvido.”



    (Rcl 46.546AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Preliminar de prevenção não merece prosperar. 3. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 205.045/AP. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de pedidos com o mesmo fundamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 50.012-AgR/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.12.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 



    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário.



    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de recurso extraordinário, ao qual a eminente Ministra ROSA WEBER negou seguimento. Contra essa decisão, foi interposto o respectivo recurso de agravo, não provido pela colenda Primeira Turma. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl 35.538-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)



    5. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora